Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-54.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MATRÍCULA ESCOLAR. ESCOLA CÍVICO-MILITAR. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA MATRÍCULA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, com tutela de urgência, para consolidar judicialmente a matrícula de estudante no 2o ano do Ensino Médio, turno matutino, em escola cívico-militar da rede pública do Distrito Federal.
2. O pedido decorre de determinação de transferência do adolescente, motivada por infrações disciplinares, especialmente relacionadas ao padrão de corte de cabelo exigido pela instituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se há falta de interesse de agir, em razão de suposta matrícula administrativa do apelado antes da citação; e (ii) se a conduta disciplinar do estudante justifica sua transferência para outra unidade escolar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matrícula foi reativada administrativamente, sem demonstração de que tenha sido feita antes da citação, além de ter sido ressalvada a possibilidade de transferência do apelado após o julgamento da demanda.
5. Infere-se dos registros o não cumprimento da disciplina exigida por escola militar. Contudo, aparentemente, também se infere o desejo do aluno de permanecer na escola e indício de abertura para adaptação, representado pelo elogio em que foi destacado que o aluno mostrou elevada conduta de civilidade e respeito à solenidade da PMDF
6. Ressalta-se que 34 das 59 anotações referem-se à infração leve, comparecer com cabelo em desalinho, que pode ser objeto de deliberação da equipe gestora e da equipe pedagógica, diante do permissivo normativo de flexibilização dos penteados para preservar as características representativas da identidade, consoante resposta ao ofício pelo comandante substituto, descrita pelo MP.
7. A transferência para outra escola, neste ano, representaria enorme prejuízo ao apelado, além disso, há aparente abertura do aluno à adaptação, além da possibilidade, consoante normativa da escola, de deliberação sobre questões atinentes às características representativas de identidade- tudo isso, inclusive, a permitir nova análise da situação pela equipe gestora, também, para o último ano do ensino médio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por fundamento diverso.
Tese de julgamento:
"1. A reativação administrativa da matrícula, sem a demonstração de que tenha sido feita antes da citação, e com a ressalva da possibilidade de transferência de escola após o julgamento da demanda, não configura falta de interesse de agir.
2. A transferência de estudante, no segundo semestre do ano letivo, diante da ausência de registro de faltas graves aliada ao indício de abertura para adaptação às normas escolares, representado pelo elogio de elevada conduta de civilidade e respeito à solenidade da PMDF, impõe a manutenção da sua matrícula no ano letivo de 2025.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 227; ECA, arts. 15, 17, 58 e 141, § 2o; CPC, arts. 10, 17, 85, §§ 2o, 8o e 11, 141, 355, I, 487, I, 492, 496; Lei n. 9.394/1996, art. 4o; Lei Distrital n. 4.751/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0700939-54.2025.8.07.0013, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 3a Turma Cível, j. 18/9/2025.